Tribunal: STF
Processo: HC 239043
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. A COMPETÊNCIA SERÁ, DE REGRA, DETERMINADA PELO LUGAR EM QUE SE CONSUMAR A INFRAÇÃO, COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Estabelece o art. 70, caput, do Código de Processo Penal, que “[a] competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.



    II - No caso, “a denúncia fundamentou-se exclusivamente na apreensão dos entorpecentes, da arma de fogo e das munições. Ausentes elementos que permitam concluir que a prática dos delitos se estendia pelo território de outras jurisdições, não há se falar em incompetência do juízo do local no qual se consumou a infração”.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.